Tribunal: TCU
Processo: 024.966/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico que teve por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação financeira das transações realizadas por meio de cartões magnéticos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90.003/2024, sob a responsabilidade do Conselho Regional do Departamento Nacional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 16a Região/MA (Crefito/MA), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação procedente, confirmando o fundamento da medida cautelar referendada por meio do Acórdão 2476/2024-TCU-Plenário ; 9.3. determinar ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 16a Região, com fundamento no inciso III do art. 71 da Lei 14.133/2021, que, no prazo de trinta dias, adote providências quanto aos itens abaixo, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 9.3.1. proceda à anulação do Pregão Eletrônico 90003/2024 e dos atos dele decorrentes; 9.4. dar ciência deste acórdão ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 16a Região, ao representante e à interessada; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, II, do Regimento Interno/TCU.